Tribunal: STF
Processo: MS 40593
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Juarez Gomes de Matos Bastos formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 3.179/2020/Plenário (tomada de contas especial), mantido pelos acórdãos ns. 1.166/2025/Plenário (recurso de reconsideração) e 2.178/2025/Plenário (embargos de declaração). Na ocasião, a Corte de Contas julgou irregulares as contas do impetrante e imputou-lhe débito (processo n. 005.782/2015-5).

Segundo narra, a tomada de contas especial foi instaurada pela 1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (1ª ICFEx), em 27 de maio de 2010, por meio do Ofício n. 027-SAGEF/Daud, com o objetivo de apurar eventuais irregularidades em procedimentos licitatórios conduzidos pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), nos exercícios de 2002 a 2006. No curso dessa apuração, instaurou-se, ainda, o Inquérito Policial Militar n. 190/10 (0000196-80.2010.7.01.0201), destinado à investigação de possíveis ilícitos penais militares relacionados aos mesmos fatos.

Afirma que, ao final das investigações, o Ministério Público Militar deixou de oferecer denúncia em relação ao impetrante, por ausência de elementos suficientes à propositura de ação penal. Destaca, igualmente, que o Ministério Público Federal, ao ajuizar ação civil pública, optou por não incluí-lo no polo passivo, sob o fundamento de inexistirem indícios de participação dolosa ou culposa nos fatos apurados.

Aduz  que, no âmbito da tomada de contas especial, a Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex/RJ) identificou a ausência de comprovação das notificações dos responsáveis, o que ensejou a restituição dos autos à origem e a formulação de sucessivas propostas de arquivamento do feito, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU.

Relata que, não obstante tais manifestações técnicas, o Tribunal de Contas da União, em 21 de julho de 2015, determinou o prosseguimento da tomada de contas especial, com o encaminhamento dos autos à Secex/Defesa para saneamento, autorizando a realização de diligências, bem como a posterior adoção das medidas de chamamento dos responsáveis, inclusive audiências e citações.

Afirma que foi citado apenas em 21 de fevereiro de 2017, quase 13 anos após a ocorrência dos fatos investigados. Informa que apresentou defesa, na qual suscitou, desde logo, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, em razão do longo lapso temporal transcorrido entre os fatos e a primeira medida efetiva de responsabilização.

Noticia que, ainda assim, o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão n. 3.179/2020/Plenário, julgou irregulares suas contas e o condenou, solidariamente com outros responsáveis, ao ressarcimento de valores ao erário. Contra essa deliberação, foram interpostos recurso de reconsideração e embargos de declaração, ambos rejeitados, com o consequente esgotamento da via administrativa.

Entende ter ocorrido a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos Temas 666, 897 e 899 da repercussão geral. Assevera não se tratar de hipótese de ato de improbidade administrativa doloso, nem de matéria penal constitucionalmente imprescritível, razão pela qual não incidiria qualquer exceção ao regime prescricional.

Alega, ainda, a nulidade do processo administrativo, por vício originário na tomada de contas especial, decorrente da ausência de notificação válida na fase interna, em afronta às normas regimentais e às instruções normativas do próprio Tribunal de Contas da União, com prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa desde o início da apuração.

Requer, ao final:

[...]
2) Concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para: 
2.1) Suspender imediatamente os efeitos dos Acórdãos 3179/2020-Plenário, 1166/2025-Plenário e 2178/2025-Plenário (TCU), quanto ao impetrante; 
2.2) Suspender a exigibilidade de quaisquer débitos, multas ou encargos, bem como impedir atos de cobrança, inscrição ou reativação em cadastros restritivos e sistemas de gestão de dívidas; 
2.3) Determinar ao impetrando que promova, quanto ao impetrante, o mesmo tratamento já conferido ao corréu Paulo Roberto Dias Morales: a) Exclusão do CADIRREG; b) Declaração de insubsistência de eventual inabilitação para exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal; c) Obstaculização/retificação de anotações no sistema gestor de dívidas, com status “suspenso por decisão judicial”; 
2.4) Vedar ao TCU a prática de quaisquer atos constritivos ou de restrição de direitos fundados nos acórdãos impugnados até o julgamento final deste writ. 
[...]
6) No mérito, concessão definitiva da segurança para:
6.1) Reconhecer a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito da TC nº 005.782/2015-5, em relação ao impetrante, nos termos da Lei nº 9.873/1999 e dos Temas 666, 897 e 899 do STF; 
6.2) Anular os Acórdãos 3179/2020–Plenário, 1166/2025–Plenário e 2178/2025–Plenário do TCU quanto ao impetrante, com a consequente insubsistência de todo e qualquer débito e multa que deles decorram; 
6.3) Determinar ao TCU a execução imediata das providências administrativas correlatas, em simetria ao cumprimento já efetuado no MS 38.561/DF: 
a) Exclusão do impetrante do CADIRREG; 
b) Declaração de insubsistência de eventual inabilitação para cargos em comissão e funções de confiança; 
c) Baixa/cancelamento ou retificação de registros no sistema gestor de dívidas, com extinção da exigibilidade e/ou marcação definitiva por decisão judicial; 
d) Abstenção do TCU de reativar cobranças ou inscrições relativas aos mesmos fatos e atos anulados, vedada nova persecução fundada no mesmo quadro fático já atingido pela prescrição.

Foram apresentadas informações pela autoridade apontada como coatora (eDocs 47 e 54).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança (eDoc 58).

É o relatório. Decido.

2 - Da alegação de nulidade por ausência de citação no procedimento interno 

Não há falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, devido à ausência de citação ou  participação do responsável na fase interna da tomada de contas especial, na qual o controle é exercido pelo próprio órgão de origem. Tais garantias se concretizam na fase externa do procedimento, quando os autos são encaminhados ao TCU para processamento e julgamento (MS 39.167, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 21.3.2024; e Ms 39.483, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 27.11.2023).

Alegação de nulidade que não se acolhe.

3. Da prescrição

3.1 Do prazo prescricional

O tema da prescrição no âmbito do TCU tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial, notadamente pela ausência de disciplina legal específica quanto aos prazos aplicáveis e pela necessidade de harmonização do poder-dever da Administração de proteger o interesse público com o princípio constitucional da segurança jurídica.

No que concerne à pretensão punitiva da Corte de Contas (Lei n. 8.443/1992, arts. 57 e 58), o Supremo pacificou o entendimento de que a prescrição ocorre em 5 anos, à luz da interpretação sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999 (MS 35.940, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.7.2020; e MS 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2017), e observada eventual ocorrência de marco interruptivo.

Quanto à pretensão de ressarcimento ao erário, a jurisprudência é no sentido da prescritibilidade, à exceção dos atos de improbidade praticados com dolo e dos temas penais insertos na Constituição Federal (arts. 5º, XLII e XLIV; e 231, § 4º). Nessa linha, destaco o RE 669.069 (Tema 666/RG), o RE 852.475 (Tema 897/RG) e o RE 636.886 (Tema 899/RG).

Nesse último precedente, vale anotar, estava em discussão a prescrição de execução fundada em acórdão do TCU, e o Plenário reiterou a ótica anterior, pela incidência da prescrição quinquenal.

Embora a questão do prazo prescricional, considerada a formação do débito, não tenha sido foco da controvérsia objeto do piloto da repercussão geral mencionada, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrer a prescrição quinquenal dos valores discutidos nos processos de tomada de contas especial. É dizer, chegou-se a discutir aspectos da prescrição alusivos à formação de débito objeto da cobrança, mesmo porque, como no caso então apreciado, inexiste lei a versar prazo prescricional para apuração de fatos e instauração de tomada de contas por autoridade administrativa.

Há mais. O ministro Gilmar Mendes, em voto-vogal, defendeu a tese da prescrição em 5 anos, no que vem sendo acompanhado por mim e pelos demais membros da Corte.

Assim, com a premissa de que é esse o período a transcorrer até a prescrição, seja do direito à devolução de valores, seja para efeito de aplicação de penalidade, passo a pronunciar-me sobre o termo inicial e a possibilidade de ele ser interrompido.

3.2 Do termo inicial da prescrição

Tradicionalmente, o Supremo fixava o termo inicial da prescrição na data da prática do ato (MS 38.835 e MS 37.136).

No entanto, no julgamento da ADI 5.509, o Relator, ministro Edson Fachin, ao enfrentar a questão da prescrição no âmbito da atuação do TCU, propôs que o marco inicial da contagem do prazo prescricional varie da seguinte forma: nos casos de omissão na prestação de contas, deve-se considerar como termo inicial a data em que as contas deveriam ter sido apresentadas; nas demais situações, o prazo tem início com a instauração do processo de fiscalização, seja diretamente no âmbito da Corte de Contas, seja, considerada etapa antecedente, nos órgãos de controle interno.

Na primeira hipótese, o prazo prescricional passa a correr a partir do protocolo ou recebimento formal do procedimento no TCU, momento em que se inaugura sua competência para fiscalizar e adotar providências. No segundo caso, a envolver órgãos administrativos internos que, por força de lei, também desempenham atividades fiscalizatórias, é a data de ingresso neles que deve ser levada em conta na contagem do prazo.

A proposta de Sua Excelência, acatada por maioria em sessão plenária, busca evitar que a definição do marco inicial fique sujeita a manipulações ou indefinições de ordem processual. O parâmetro objetivo do “primeiro ato de fiscalização oficial”, seja perante o TCU, seja no âmbito do controle interno, garante maior previsibilidade quanto ao prazo prescricional e vai ao encontro da preocupação em harmonizar a atuação dos diferentes órgãos de controle com os princípios da legalidade e da duração razoável do processo.

Adiro ao entendimento fixado em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

3.3 Da interrupção da prescrição

Fixado o termo inicial do prazo para a prescrição, passo à análise das hipóteses de sua interrupção.

O acirramento das discussões tem se dado, agora, entre a possibilidade de múltiplas ocorrências e a limitação a uma única.

O Supremo, ao apreciar os Temas 666, 897 e 899 da sistemática da repercussão geral, alterou o entendimento acerca da questão. Apesar disso, o TCU inicialmente manteve a posição anterior, baseada na imprescritibilidade.

O órgão formou grupo de trabalho (acórdão n. 459/2022/Plenário) para propor norma que regulamentasse a prescrição no controle externo, tanto ressarcitória quanto punitiva, em consonância com a jurisprudência do Supremo. 

O resultado foi a Resolução n. 344/2022/TCU, que fixou o prazo prescricional de 5 anos, com base na Lei n. 9.873/1999 e no quanto decidido na ADI 5.509, disciplinando o termo inicial e as hipóteses de suspensão e de interrupção. 

Relativamente à interrupção, o normativo assim dispôs:
 
Art. 5º A prescrição se interrompe:
 I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 
II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 
III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 
IV – pela decisão condenatória recorrível. 
§ 1º A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo.
 § 2º Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo. 
§ 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 
§ 4º A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade. 

Posteriormente, tal norma foi modificada pela Resolução n. 367/2024.

Da leitura dos atos infere-se que a prescrição pode ser interrompida por diversas vezes e com motivações idênticas e/ou distintas.

Encampando essa ideia, o Supremo, com amparo nas disposições da Lei n. 9.873/1999, vinha se pronunciando pela possibilidade de haver infinitas causas com força de interromper o lustro prescricional, ressalvada, em alguns julgados, a necessidade de o fato em apuração estar ligado ao interessado e ao ato tido como lesivo ou ilegal.

A Primeira Turma, em regra, considerava que a interrupção pode vir na esteira de medidas inequívocas de apuração de conduta individual imputada à pessoa investigada e que poderia haver inúmeros marcos interruptivos (MS 36.461 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23.10.2023; MS 38.757, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 8.3.2023; MS 38.660 e MS 38.754, DJe 16.10.2023 e 3.10.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 38.898, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023; e MS 38.912, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.2.2023).

Recentemente, por maioria, esse Colegiado tem entendido que “a aplicação irrestrita das causas de interrupção constantes do art. 2º da Lei n. 9.873/1999 compromete os princípios da segurança jurídica e da previsibilidade, tornando, na prática, indefinidas as apurações pelo TCU”, com a adoção do princípio da unicidade da interrupção prescricional – o art. 202 do Código Civil aplicado como parâmetro de interpretação (MS 40.108 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 24.6.2025). Tem ressaltado, ainda, a exigência de ato inequívoco de apuração, com e sem referência explícita à exigência de ciência do investigado (MS 40.176 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 24.6.2025).

O ministro Dias Toffoli, agora integrante da Segunda Turma, reconhecia que a existência de qualquer ato inequívoco interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e ressarcitória, que é quinquenal (MS 38.545 AgR, Primeira Turma, DJe 30.11.2022). Atualmente, Sua Excelência adota a tese da unicidade da interrupção da prescrição, afirmando que, embora o tema ainda não esteja pacificado entre as Turmas desta Suprema Corte, a Segunda Turma já firmou a compreensão de que os marcos interruptivos devem corresponder a medidas inequívocas de apuração de condutas individualizadas e efetivamente imputadas à pessoa investigada. Além disso, ressaltou que admitir a multiplicidade de marcos interruptivos equivaleria, na prática, a consagrar a imprescritibilidade das apurações conduzidas pelo TCU, posição que não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro (MS 39.815 MC-Ref, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8.4.2025).

Outro membro deste Colegiado, o ministro André Mendonça, nada obstante repute quinquenal a prescrição punitiva e ressarcitória, ressalta que qualquer ato da Administração Pública tendente à apuração de fatos e valores tem força para interromper o prazo prescricional, pouco importando que o interessado tenha sido notificado ou citado para intervir no processo (MS 37.949, DJe 4.12.2023).

Revelando novo entendimento, o ministro Gilmar Mendes se pronunciou pela adoção do princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. Sua Excelência fez ver que a Corte administrativa, embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática da falta de previsão legal específica do lapso prescricional com a edição da Resolução n. 344/2022/TCU, alterada pela Resolução n. 367/2024/TCU, deu ensejo, em alguns casos, ao retorno, por vias transversas, “da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento” (MS 38.400, DJe 9.5.2023).

Por oportuno, transcrevo trechos do voto de Sua Excelência, Redator do acórdão no julgamento do MS 37.941 (DJe 1º.6.2023):

[...]
Confiando-se nessa linha, a Resolução nº 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei nº 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal: 

“Art. 5º A prescrição se interrompe: 
I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 
II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 
III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 
IV – pela decisão condenatória recorrível.” 

Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU nº 344/2022). 
Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução nº 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.
Explico.
Isso porque prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes, bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. 
Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro. 
Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 
Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas. 
A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste – na condição de limitador temporal do direito de ação – em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica. 
Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial nº 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:
[...]
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.504.408, nº 1.924.436 e nº 1.963.067. 
Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU. 
Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei nº 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas. 
Dito isso, in casu, depreende-se dos autos que o objeto desta ação mandamental se refere à Tomada de Contas Especial TC nº 026.133/2011-3, na qual se apuram eventuais irregularidades em convênios celebrados à época em que o impetrante atuou como Superintendente de Segurança Pública na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, no período entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2002. 

O ministro Edson Fachin, por sua vez, até dezembro de 2023, afirmava que a prescrição punitiva e de devolução de valores ocorria após 5 anos e que qualquer ato da Administração Pública com vistas à apuração de fatos e valores dava causa à interrupção desse prazo. Todavia, em fevereiro de 2024, registrou estar curvando-se à compreensão da maioria, para acolher a tese da unicidade de referida interrupção (MS 39.523, DJe 15.2.2024, e MS 39.529, DJe 16.2.2024).

Sua Excelência, contudo, tem reformado decisões anteriores que concederam a segurança, para denegar a ordem pleiteada com fundamento na inadequação da via eleita (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º). Tal posicionamento apoia-se em razões de ordem processual, notadamente na natureza do mandado de segurança, a qual se revela incompatível com a necessidade de dilação probatória voltada à aferição de causas interruptivas, circunstância que contrasta com seu rito célere e eminentemente documental, que exige a pré-constituição da prova do direito líquido e certo. Nessa linha, citam-se as ações mandamentais de n. 39.529, 39.523, 39.068 e 39.062, todos publicados no DJe de 2.4.2025.

Destaco que a Segunda Turma, no MS 39.0681  e no MS 39.0622, por maioria, deu provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão.  

Nesse cenário, a par de inexistir norma legal a fixar a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a utilização analógica da Lei n. 9.873/1999 e a previsão de causas interruptivas nos termos da Resolução n. 344/2022/TCU abriram campo, conforme assinalado pelo ministro Gilmar Mendes, à aplicação, por vias oblíquas, da tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.

Ora, sendo a prescritibilidade a regra no direito brasileiro, não é lógico, tampouco razoável, admitir que o prazo possa ser interrompido infinitas vezes, bastando, para isso, a configuração de uma das causas previstas na Lei n. 9.873/1999 e na Resolução n. 344/2022/TCU. Fosse assim, um processo administrativo talvez tramitasse por 5, 10, 20, 30 anos, ou mais, fazendo surgir situação de incerteza para cidadãos e empresas submetidos aos processos administrativos de apuração, cobrança e aplicação de multas.

Dito de outra forma, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é preciso haver limitação temporal ao exercício da pretensão de exigir ressarcimento.

Adiro à tese da unicidade de interrupção do prazo prescricional, introduzida pelo ministro Gilmar Mendes, com fundamento na ideia de prescritibilidade da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU.

Passo, então, à análise da situação concreta.

3.4 Do caso concreto

A 1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (1ª ICFEx), instaurou tomada de contas especial, no ano de 2010, em razão de denúncias veiculadas na imprensa, no sentido de que, militares do Instituto Militar de Engenharia (IME), em conluio com diversas empresas, teriam cometido fraudes e desvios de recursos públicos oriundos de convênios firmados entre esta organização militar e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).  Aludido processo tinha por objetivo “apurar a regularidade de processos licitatórios conduzidos pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), nos exercícios de 2002 a 2006 [...]” (eDoc 6, p. 13). 

Das informações apresentadas observa-se que, em 4 de agosto de 2010, foi expedido o “Relatório do Inquérito Policial Militar” acerca das supostas irregularidades. Inclusive, o Tribunal de Contas da União considerada essa data aquela em que a Administração teve ciência dos fatos (eDoc 47, p. 14).

Em razão das apurações obtidas pela equipe de auditoria, o Tribunal de Contas da União determinou a abertura de diversas tomadas de contas especiais (eDoc 6, p. 14).  Em 31 de março de 2015, foi instaurada o processo TC n. 005.782/2015-5, no qual foi proferida a decisão que julgou irregulares as contas do impetrante e o condenou ao ressarcimento de valores (eDoc 6).

A citação do autor para apresentar alegação de defesa ocorreu em 6 de março de 2017 (eDoc 18 e eDoc 49, p. 31-32), por meio do Ofício n. 116/2017/TCU/SecexDefesa, de 21 de fevereiro de 2017.

Em 24 de novembro de 2020, o Plenário do Tribunal de Contas da União, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do impetrante e o condenou ao ressarcimento de valores (eDoc 6). Essa decisão foi mantida pelos acórdãos ns. 1.166/2025 (eDoc 8) e 2.178/2025 (eDoc9). 

O fundamento para o julgamento das contas como irregulares foi a imputação de responsabilidade, em regime de solidariedade, pela participação em um conjunto de procedimentos licitatórios de compras do Instituto Militar de Engenharia, referentes aos exercícios de 2002 a 2006, marcados por fraude generalizada em licitações, com conluio entre militares e empresas de fachada, bem como por dano ao erário decorrente de pagamentos sem comprovação da execução dos objetos contratados. O acórdão consignou que a responsabilização decorreu do fato de o impetrante ter atuado, nos referidos certames, como membro da Comissão Permanente de Licitação e/ou como fiscal administrativo (eDoc 6, p. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 59 e 115).

Diante desse quadro fático, entendo que o conhecimento formal da Administração, nos termos do entendimento firmado na ADI 5.509, ocorreu em 4 de agosto de 2010, quando emitido o  “Relatório do Inquérito Policial Militar”.

Assim, considerando que a citação do impetrante se deu em em 6 de março de 2017 — único marco interruptivo do prazo prescricional —, e que o acórdão condenatório foi proferido em 24 de novembro de 2020, conclui-se pela existência de prescrição.

Por último,  verifico que o Tribunal de Contas da União documento juntou aos autos documentos incompleto que, ao que tudo indica, refere-se a inquérito penal militar instaurado para apurar irregularidades ocorridas em convênios firmados entre o DNIT e o IME, com a indicação dos militares envolvidos nos procedimentos licitatórios, segundo os depoimentos colhidos no  referido inquérito (eDoc 56, p. 2).

Nesse documento, não há qualquer menção ao impetrante, ao impetrante, Juarez Gomes e Matos Bastos, circunstância que impede a aplicação, ao caso da prescrição penal.

De outro lado, a inexistência de oferecimento de denúncia na esfera penal contra o autor da presente ação mandamental não o exime de eventual responsabilização administrativa, em razão da independência entre as instâncias, a qual, no caso concreto, restou afastada apenas em virtude da ocorrência da prescrição quinquenal.

No que se refere ao pedido de determinação ao Tribunal de Contas da União para que adote providências destinadas a suprimir os efeitos da declaração de irregularidade das contas e da imposição de ressarcimento, não há como acolhê-lo.

Com o trânsito em julgado da decisão desta Corte que anulou o acórdão do TCU, incumbe à própria Corte de Contas, bem como aos órgãos administrativos competentes, dar-lhe fiel cumprimento. O ordenamento jurídico já contempla os instrumentos necessários para esse fim, inclusive a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, com ciência do teor da decisão, para que sejam adotadas as providências cabíveis.

Não se mostra adequado antecipar, neste momento, eventual hipótese de descumprimento do julgado. A imposição de determinações específicas nesse sentido seria redundante e extrapolaria o escopo próprio do mandado de segurança.

4. Do exposto, concedo a segurança para anular o acórdão n. 3.179/2020/Plenário (tomada de contas especial), bem como os acórdãos ns. 1.166/2025/Plenário (recurso de reconsideração) e 2.178/2025/Plenário (embargos de declaração), em relação ao impetrante.
	
Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).

5. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

6. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

7. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente